Tribunal: TJDFT
Processo: 0706097-85.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Apelação cível. Busca e apreensão - DL 911/69. Ausência de manifestação do autor acerca da apreensão do veículo pelo Detran. Conversão em execução não requerida. Carência de interesse processual. Extinção sem resolução do mérito. Desnecessidade de intimação pessoal do autor.